Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708529-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RODRIGUES FURTADO FILHO AGRAVADO: ADILSIMON LINO PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO RODRIGUES FURTADO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0702737-49.2017.8.07.0007, proposto pelo Agravante em desfavor de ADILSIMON LINO PEREIRA, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, formulado com a finalidade de perquirir a existência de vínculo empregatício do Executado. Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade Justiça (Num. 6559343 - Pág. 1 do Feito originário). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 24 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador